Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
2. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas dos requerentes, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita auferir, com maior segurança, as reais necessidades dos alimentandos e possibilidades do alimentante.
3. O quantum dos alimentos deve ser fixado observando-se a proporcionalidade e razoabilidade diante da necessidade da alimentada e da capacidade de contribuição do alimentante, devendo ser reduzido quando demonstrado, em juízo de cognição sumária, que o valor inicialmente arbitrado está em desconformidade com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, necessitando de uma maior dilação probatória.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.